Tribunal: TJDFT
Processo: 0723272-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723272-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR MARTINS DE CARVALHO APELADO: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do apelo por falta de impugnação específica da sentença. O apelante limita-se a reproduzir as razões da contestação sem indicar exatamente os pontos da sentença que merecem reparos. Brasília, DF, 24 de março de 2025 16:54:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador